Tribunal: TJBA
Processo: 8034514-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034514-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HANNA VARGAS FONSECA GOMES

Advogado(s)
:
RENAN SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
.
CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
SEM

CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO.

SUSPENSÃO DA PENALIDADE.
SENTENÇA SUPERVENIENTE.
PERDA DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8034514-51.2025.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante
HANNA VARGAS FONSECA GOMES

e A
gravado

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR